Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-90.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência parcial. Apelo do autor e das corrés.

Ilegitimidade passiva da Serasa S.A., que não tem responsabilidade para verificar a regularidade do débito, inserido no canal "Serasa Limpa Nome" por

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência parcial. Apelo do autor e das corrés.

Ilegitimidade passiva da Serasa S.A., que não tem responsabilidade para verificar a regularidade do débito, inserido no canal "Serasa Limpa Nome" por solicitação da credora. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício.

Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de a credora exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade. Precedentes.

Ausência de inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes. Anotações de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Plataforma que possibilita ao consumidor consultar e negociar suas pendências financeiras com as empresas parceiras desse sistema, sem publicidade da dívida a terceiros. Diminuição do score do autor não verificada. Danos morais não evidenciados.

Extinto o feito, de ofício, em relação à requerida Serasa S/A. Art. 485, VI, do CPC. Desprovidos os apelos do autor e da corré Claro S/A.